Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). REGIÃO DO AREAL (QS 11). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme anexo único da Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, a Região Administrativa de Taguatinga sofreu alterações, de maneira que somente as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), 02, 03, 04, 05 e 07 (Universidade Católica de Brasília), pertencem a Taguatinga.
2. Encontrando-se o endereço do réu situado na área residencial da QS 11 do Areal (Região Administrativa de Arniqueiras), deve o feito ser julgado na Circunscrição de Águas Claras/DF, uma vez que a RA de Arniqueiras pertence a Águas Claras, consoante dispõe a Resolução 5, de 22 de abril de 2021.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 1.a Vara Cível de Águas Claras/DF.